Tribunal: TJBA
Processo: 8004940-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004940-05.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRISTINA NASCIMENTO DE CERQUEIRA Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001, AJUIZADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – APLB EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE DELIMITOU, EXPRESSAMENTE, O ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA AOS AFILIADOS. TÍTULO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADA. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n° 8004940-05.2023.8.05.0080, em que é Apelante CRISTINA NASCIMENTO DE CERQUEIRA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA